Tribunal: TJDFT
Processo: 0717208-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C SUPRIMENTO JUDICIAL. LOTES SUPOSTAMENTE SITUADOS EM ÁREA EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. SETOR MESTRE D’ARMAS. DISCUSSÃO. QUESTÕES AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS OU FUNDIÁRIAS DE INTERESSE PÚBLICO OU NATUREZA COLETIVA OU MESMO A PARCELAMENTO DE SOLO PARA FINS URBANOS. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

1. Compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal (art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).

2. Embora a área em que se situa o loteamento esteja em processo de regularização, a discussão de tema puramente contratual e possessória entre particulares, sem que haja interesse público direto, matéria ambiental, urbanística ou fundiária, impõe o reconhecimento da competência da Vara Cível comum para o julgamento da demanda (Resolução no 3/2009 Pleno TJDFT, art. 3o).

3. As Varas Cíveis e da Fazenda Pública são competentes para o julgamento das ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.

4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível de Planaltina, o suscitado.